Tribunal: STF
Processo: HC 266704
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Designação de advogado ad hoc para realização de audiência. Nulidade: não ocorrência. pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo. Depoimento da vítima. Observância da Lei nº 13.431, de 2017. Ilegalidade manifesta: não ocorrência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus, no qual se alegou nulidade de audiência em razão da impossibilidade de participação do advogado constituído e da consequente nomeação de advogado ad hoc, com pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal e anulação do ato processual. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de advogado ad hoc em audiência, diante da ausência do defensor constituído, configura nulidade processual e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa impede o reconhecimento da nulidade, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

    III. Razões de decidir

    3. O princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, impõe a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades processuais, sejam elas relativas ou absolutas.

    4. O Superior Tribunal de Justiça afastou, de forma fundamentada, a alegada nulidade, ao constatar a inexistência de comprovação idônea da impossibilidade de participação do advogado constituído, inclusive por meio virtual.

    5. A nomeação de advogado ad hoc ocorreu apenas para ato específico, sem substituição da defesa técnica nos demais momentos do processo, não evidenciando prejuízo à ampla defesa.

    6. A redesignação da audiência implicaria nova oitiva da vítima, já anteriormente ouvida, configurando possível revitimização institucional, em afronta ao art. 4º, inc. IV, da Lei nº 13.431, de 2017.

    7. Eventual inobservância formal em procedimentos destinados à proteção da vítima não pode ser utilizada em seu desfavor, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

    8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o reconhecimento de nulidades quando inexistente demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei nº 13.431, de 2017, art. 4º, IV; Estatuto da Criança e do Adolescente.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021; HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022; RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019; HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018.